Tribunal: CARF
Processo: 10680.725320/2010-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUILHERME PAES DE BARROS GERALDI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-04-08

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.725320/2010-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.580 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
5 de março de 2024
Recorrente
VOX OPINIAO PESQUISA E PROJETOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2006
AUTO DE
INFRAÇÃO. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
FOLHA
DE
PAGAMENTO
SEM
A
INFORMAÇÃO DE TODOS OS FATOS GERADORES. CFL 30.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de preparar a(s)
folha(s) de pagamento(s) das remunerações pagas ou creditadas a todos os
segurados a seu serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidos pelo
órgão competente da Seguridade Social.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Guilherme Paes de Barros Geraldi - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, José Márcio Bittes, Ana Carolina da Silva Barbosa,
Guilherme Paes de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls.115/122) interposto por Vox Opinião, Pesquisa
e Projetos Ltda. em face do acórdão de fls.108/111, que julgou improcedente sua impugnação
(fls.34/40).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.725320/2010-06
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.580 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.725320/2010-06

Trata-se, na origem de auto de infração (DEBCAD 37.272.842-1) lavrado para a
imposição de multa por descumprimento de obrigação acessória consistente em não incluir nas
folhas de pagamento as remunerações pagas a segurados empregados (pagamentos feitos aos
trabalhadores contribuintes individuais caracterizados pela fiscalização como segurados
empregados da empresa fiscalizada) e as remunerações pagas às j empresas prestadoras de
serviço, cujos sócios foram considerados segurados empregados da empresa fiscalizada e os
valores pagos aos contribuintes individuais - sócios da empresa. (CFL 30).
O presente processo é conexo aos processos indicados abaixo:

PAF
Matéria
10680.725319/2010-73
CFL 68
10680.725320/2010-06
CFL 30
10680.725321/2010-42
CFL 59
10680.725322/2010-97
Patronal e RAT
10680.725323/2010-31
Segurado
10680.725324/2010-86
Terceiros

O relatório fiscal (fls.29/30), faz referência ao DEBCAD 37.272.839-1, que trata
de parte das obrigações principais conexas ao presente feito, para explicar que, durante a
fiscalização, foram verificadas três situações, que levaram à autuação:
1. Levantamento CI – valores de remuneração paga a contribuintes
individuais que prestaram serviços à autuada com todos os requisitos da
figura legal de segurado empregado, embora contratados sob o título de
prestação de serviços autônomos.
2. Levantamentos PL – valores de remuneração paga a sócios, sob a
denominação de mútuo, sem que essa operação tivesse sido comprovada.
3. Levantamentos PS – valores de remuneração paga a segurados a
trabalhadores que prestaram serviços à autuada com todos os requisitos da
figura legal de segurado empregado, embora tivessem sido formalizados
contratos com pessoa jurídica interposta.
Ainda conforme o relatório fiscal, em razão destas apurações, lavrou-se o presente
auto de infração para a imposição da multa prevista nos artigos 92 e 102 da Lei n° 8.212 de 24 de
julho de 1991 e nos artigos 283, inciso I, alínea "a" e 373 do Regulamento da Previdência Social
- RPS, aprovado pelo Decreto n 0 3.048, de 06 de maio de 1999. Além disso, em razão da
constatação de que a Recorrente já havia sido autuada anteriormente pela mesma infração,
multiplicou-se o valor da multa por três. Por fim, consignou-se que não se constataram
circunstâncias atenuantes.
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.580 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.725320/2010-06

Intimada, a Recorrente apresentou impugnação (fls.34/40), alegando que a
aplicação da presente multa configuraria dupla penalização pelo mesmo fato, eis que os AIOPs já
imputaram multa à Recorrente;
A impugnação foi julgada improcedente pelo acórdão de fls.108/111, assim
ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2006
FOLHA DE PAGAMENTO SEM A INFORMAÇÃO DE TODOS OS FATOS
GERADORES.
Preparar folhas de pagamentos deixando de informar valores pagos a segurados
constitui infração à legislação tributária.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Intimada, a Recorrente interpôs o recurso voluntário de fls.115/122, reiterando a
alegação de sua impugnação.
Na sequência, os autos foram encaminhados ao CARF e a mim distribuídos.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Guilherme Paes de Barros Geraldi, Relator.
1. Admissibilidade
O recurso é tempestivo1 e atende aos demais requisitos de admissibilidade, motivo
pelo qual dele tomo conhecimento.
2. Mérito
Como relatado, o presente processo tem por objeto a imposição de multa por
descumprimento de obrigação acessória consistente em deixar a empresa de incluir nas folhas de
pagamento as remunerações pagas a segurados empregados (pagamentos feitos aos trabalhadores
contribuintes individuais caracterizados pela fiscalização como segurados empregados da
empresa fiscalizada) e as remunerações pagas às empresas prestadoras de serviço, cujos sócios
foram considerados segurados empregados da empresa fiscalizada e os valores pagos aos
contribuintes individuais - sócios da empresa. (CFL 30). A rigor, portanto, a procedência do
presente auto de infração depende do resultado do julgamento dos PAFs nos 10680.725324/2010-
86, 10680.725323/2010-31 e 10680.725322/2010-97, que têm como objeto os AIOPs, já que,

1 Conforme o AR de fls. 437, a Recorrente foi intimada do acórdão da DRJ em 25/06/2014, tendo apresentado
recurso voluntário em 10/07/2014, conforme carimbo de fls. 439.
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.580 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.725320/2010-06

caso as obrigações principais sejam consideradas improcedentes, não há que se falar no
descumprimento da presente obrigação acessória.
Com efeito, esta turma julgadora manteve em parte os créditos tributários objetos
dos PAFs nos 10680.725323/2010-31 e 10680.725322/2010-97, entendendo devidas as
contribuições relativas aos segurados empregados, mas indevidas as contribuições relativas aos
segurados contribuintes individuais. Já no PAF no10680.725324/2010-86, que envolvia apenas
contribuições relativas a segurados empregados, esta turma manteve integralmente o crédito
tributário. Como reflexo dos julgamentos em questão, sendo devida a contribuição relativa aos
segurados empregados, conclui-se que, de fato, a Recorrente deixou de cumprir a obrigação
acessória descrita acima.
O fato de esta turma julgadora ter afastado, no julgamento do PAF da AIOP, a
incidência da contribuição dos segurados contribuintes individuais em nada impacta o valor
exigido no presente AIOA, eis que calculado em valor fixo.
Ademais, não procede a alegação da Recorrente de que a manutenção do presente
auto de infração resultaria em dupla penalização pelo mesmo fato. Como muito bem explicado
pelo acórdão recorrido:
A obrigação principal de recolher as contribuições no prazo legal, não se confunde com
a obrigação acessória de arrecadar as contribuições dos segurados, mediante desconto
das respectivas remunerações. Tratam-se de obrigações tributárias distintas: - A
obrigação principal tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e se
extingue com o crédito dela decorrente. Enquanto, a obrigação acessória ou não-
patrimonial, tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, previstas na legislação
tributária, no interesse da arrecadação ou da fiscalização.
Pelo não recolhimento das contribuições previdenciárias no prazo legal a empresa fica
sujeita a juros e multa de mora previstos em dispositivo legal distinto daquele que
prescreve a multa pecuniária em razão da não arrecadação das contribuições dos
segurados, mediante desconto das respectivas remunerações.
Como se vê, as obrigações tributárias são distintas, e, na hipótese de não serem
cumpridas, acarretam sanções pecuniárias também distintas, na forma da citada
legislação tributária discriminada nos processos correspondentes.
Logo, não procedem os argumentos de dupla punição pelo mesmo fato.
3. Conclusão
Diante do exposto, CONHEÇO o recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Guilherme Paes de Barros Geraldi

Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.580 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.725320/2010-06

Fl. 129
DF CARF MF
Original